Tribunal: STF
Processo: RE 1493775
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 4):  



    “TRIBUTÁRIO — EMBARGOS A EXECUÇAO — APELAÇÃO — MUNICÍPIO DE SANTOS — TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO — EXERCÍCIO DE 2011 - ESTAÇÃO RÁDIO-BASE — SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL — COMPETÊNCIA — A Constituição da República estabelece competência privativa à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI e 22, IV. Aos municípios cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle de uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII.



     OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - OCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação de estação rádio base, nos termos do artigo 74 da Lei nº 9472/1997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano. Contudo, lhes é vedado legislar sobre a matéria e fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara — Sentença reformada — Recurso provido.”



    Posteriormente, em sede de embargos infringentes, o Tribunal a quo reformou o acórdão anterior, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 4):



    “EMBARGOS INFRINGENTES - Embargos à execução fiscal - Taxa de licença para localização e funcionamento - Estações de Rádio Base relativas à prestação de serviços de telecomunicações - Possibilidade da cobrança - Competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Legalidade e constitucionalidade da exação - Precedentes do STJ e STF - Prevalência do voto vencido - Embargos infringentes acolhidos.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 21,22 e 30, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a inexistência de competência do município para a cobrança de taxa de fiscalização sobre a atividade de telecomunicações. Nesse sentido, assevera que “a União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extensa legislação, sobretudo relacionada a atividade de telecomunicações, e instituiu todas licenças e taxas pertinentes, de forma a inexistir qualquer possibilidade de suplementação de norma relacionada a atividade de telecomunicações.” (eDOC 16, p. 9)



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve os efeitos da decisão anterior, nos seguintes termos (eDOC 19, p. 2):



    “EMBARGOS INFRINGENTES - Embargos à execução fiscal - Taxa de licença para localização e funcionamento - Estações de Rádio Base (ERB) Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Tese fixada no julgamento superveniente do RE n° 776.594 (Tema n° 919): "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução Fiscal proposta em 2012 - Higidez da cobrança - Decisão readequada para acatar a jurisprudência do STF, sem modificação do resultado do julgamento anterior.”



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    O Colegiado de origem, em que pese afirmar ter acatado a jurisprudência do STF, acabou por aplicar a modulação dos efeitos da decisão para manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento. Entretanto, acabou por decidir em desacordo com a jurisprudência do Supremo sobre o tema. 



    Conforme se observa do teor do voto do RE n° 776.594 (Tema n° 919 da repercussão geral), a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi proposta e aprovada com ressalva em relação às ações ajuizadas até a data da publicação da respectiva ata de julgamento. Nesse sentido, confira-se com trecho do voto:



    “A lei local, como se vê, começou a produzir efeitos em 2007. Há quinze anos, portanto, é cobrada, com presunção de constitucionalidade, a Taxa de Fiscalização de Licença para Funcionamento das Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz pelo Município de Estrela d’Oeste. 



    Nessa toada, diversas tributações já ocorreram com base nesse diploma, gerando receitas para o município consideradas legítimas até o presente julgamento. E, muito provavelmente, os produtos da arrecadação dessas tributações já foram gastos pela municipalidade, considerando o interesse público, ou, ao menos, estão na proximidade de serem gastos. 



    Afora isso, havendo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, com efeitos retroativos, surgirá grande passivo para o Município, afetando seu orçamento e suas finanças. 



    Levando em conta os interesses da municipalidade e das empresas que ficaram sujeitas a tal tributação, proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344/06 do Município de Estrela D’Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. 



    Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.”



    Em outros termos, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2014, por meio de embargos à execução. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1468826 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.03.24)



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao presente recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos formulados no extraordinário. 



    Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator